Tribunal: TJDFT
Processo: 0003184-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão que pronunciou a ré como incurso na pena do art. 124, caput, do Código Penal (aborto provocado pela gestante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a decisão de pronúncia da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento da ré perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.
4. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia, mormente quando a ré confessa o crime.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.